Tribunal: TJDFT
Processo: 0043698-74.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0043698-74.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Ação coletiva. Sindicato dos auxiliares e técnicos de enfermagem do distrito federal. Elaboração de LTCAT. Adicional de insalubridade. Sentença mantida. I.- Caso em exame 1. Trata-se de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal que visa à condenação do Distrito Federal à elaboração dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs nos setores que compreendem a organização hospitalar, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores distritais que comprovadamente trabalhem com habitualidade em ambientes que os sujeitam à exposição a agentes insalubres. ii.- Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova técnica; (ii) a obrigação do Distrito Federal de elaborar os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs; (iii) o direito ao pagamento de adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato que trabalhem com habitualidade em situações comprovadas de insalubridade. iii.- Razões de decidir 3. Sendo a elaboração dos LTCATs o próprio pedido da ação, correta a decisão que entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial que tenha por finalidade a elaboração dos LTCATs. A questão nos autos dispensa dilação probatória pois a controvérsia é exclusivamente de direito, consistindo especificamente em saber se existe a obrigação do Distrito Federal de elaborar tais laudos e de pagar o adicional de insalubridade em caso de constatação da habitualidade de trabalho em locais insalubres. 4. O Decreto Distrital n. 34.023, de 10 de dezembro de 2012, dispõe sobre o dever de elaboração dos LTCATs para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores. A obrigação de elaboração dos LTCATs é prevista no Decreto Distrital n. 34.023/12 e o Distrito Federal não demonstrou a impertinência da pretensão de elaboração dos LTCATs, notadamente para evidenciar que os auxiliares e técnicos em saúde do Distrito Federal não se enquadrariam nas hipóteses de trabalhadores em contato permanente com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados” ou com pacientes em “hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”. 5. Não há nos autos elementos suficientes a comprovar que os substituídos processuais têm efetivo direito ao adicional, não se podendo identificar a função desempenhada por cada substituído, a existência de insalubridade e muito menos o grau de insalubridade no trabalho habitual de cada um. A improcedência do pedido condenatório não importa em coisa julgada, de forma que os substituídos poderão pleitear o referido adicional comprovando o trabalho habitual realizado em locais insalubres. 6. Não há razão para que o laudo seja produzido em relação a todos os setores de trabalho, pois há setores nos quais evidentemente não há exposição a agentes nocivos, devendo o laudo ser produzido apenas em relação àqueles setores que possam se enquadrar dentre os indicados pela Norma Regulamentadora n. 15, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho. iv.- Dispositivo 7. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 505 do CPC, asseverando inobservância ao princípio da preclusão pro judicato, tendo em vista que o juízo de primeiro grau acolheu o pedido de elaboração de prova pericial, tendo inclusive nomeado perito, e, inadvertidamente alterou a decisão, dispensando a referida produção do laudo; c) artigos 50 e 52, ambos do Decreto-Lei 34.023/2012, pois da obrigatoriedade de elaboração do LTCAT pelo recorrido, reconhecida pelo acórdão, decorre o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade correlato. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 72281077, pág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). O apelo também não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 3o e 505, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O especial não deve prosseguir quanto à tese de ofensa aos artigos 50 e 52, ambos do Decreto-Lei 34.023/2012. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que se pudesse superar referidos óbices, o que pretende o recorrente é infirmar as conclusões do acórdão recorrido lastreadas em elementos de fato e de prova, nos seguintes termos: “Não há nos autos elementos suficientes a comprovar que os substituídos processuais têm efetivo direito ao adicional, não se podendo identificar a função desempenhada por cada substituído, a existência de insalubridade e muito menos o grau de insalubridade no trabalho habitual de cada um. A improcedência do pedido condenatório não importa em coisa julgada, de forma que os substituídos poderão pleitear o referido adicional comprovando o trabalho habitual realizado em locais insalubres.” (vide item 6 da ementa acima). Imprescindível para a análise da tese recursal o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012